Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700961-59.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SOUZA VORTMANN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 28018992) contra decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada em agravo de instrumento (ID 27381840). Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Anote-se, por pertinente, que o recorrente busca impugnar por meio de recurso especial decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, não tendo havido esgotamento das instâncias ordinárias, visto que era cabível recurso ao respectivo colegiado. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, em que sequer houve acórdão, este seria proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF